Tribunal: TJDFT
Processo: 0738533-22.2017.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. VÍCIOS. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO.

I – Certificado o registro de ciência do acórdão pelo autor, é intempestivo o recurso apresentado após o transcurso do prazo legal. Acolhida a preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício.

II – O acórdão não contém nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e os embargos de declaração não se prestam para o reexame de matéria julgada.

III – Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, art. 1.025 do CPC.

IV – Embargos de declaração da ré desprovidos.